Tribunal: TJES
Processo: 5038952-52.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038952-52.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARCELO CAMPOS

PARTE RE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO EM EXAME MÉDICO POR MIOPIA CORRIGÍVEL COM LENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FUNCIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. PARTICIPAÇÃO NAS FASES SUBSEQUENTES CONDICIONADA À APROVAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 001/2022 – CFSd/2022 PME, contra ato que o eliminou do certame na fase de exame médico em razão de miopia, classificada pela Junta de Saúde como “transtorno de refração e acomodação visual”. A sentença concedeu a segurança para declarar nulo o ato eliminatório e garantir ao impetrante a participação em todas as fases subsequentes do concurso e da carreira policial militar, nas condições em que estaria caso não houvesse sido eliminado, desde que aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se é legal a eliminação de candidato a cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar em razão de miopia corrigível por lentes; (II) estabelecer se o laudo oftalmológico particular, não infirmado por contraprova técnica, demonstra direito líquido e certo à continuidade no certame; e (III) determinar se a sentença pode assegurar a participação nas fases subsequentes do concurso e da carreira policial militar, condicionada à aprovação, sem implicar nomeação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O laudo oftalmológico particular atesta que o candidato apresenta visão normal em ambos os olhos com o uso de lentes corretivas, demonstrando que a miopia não impede, por si só, o desempenho das funções do cargo.

A Administração Pública não apresenta contraprova técnica capaz de demonstrar que a condição visual corrigível do impetrante compromete efetivamente o exercício das atividades de Soldado Combatente.

A discricionariedade administrativa na fixação de requisitos de saúde em concurso público encontra limites nos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia.

A previsão editalícia de critérios de aptidão visual somente legitima a eliminação do candidato quando houver nexo adequado entre a condição constatada e a incapacidade concreta para o exercício das atribuições do cargo.

A eliminação de candidato por disfunção visual corrigível configura medida desproporcional quando a acuidade visual exigida pode ser alcançada mediante óculos, lentes de contato ou cirurgia refrativa.

O próprio edital, ao admitir avaliação de acuidade visual com correção, reconhece a possibilidade de exercício das funções por candidato que utilize recurso corretivo, o que afasta a justificativa para tratamento discriminatório contra candidato que alcança visão normal com lentes.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo considera ilegal a exclusão de candidato de concurso público por deficiência visual passível de correção, inclusive em certames para a carreira policial militar, quando não demonstrado comprometimento funcional.

A correção do dispositivo da sentença em embargos de declaração apenas adequa o comando judicial ao pedido inicial, pois garante a participação nas fases subsequentes e na carreira policial militar somente nas condições em que o candidato estaria caso não houvesse sido eliminado, desde que aprovado, sem assegurar nomeação automática.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça admite, para candidato que prossegue no certame por decisão judicial, a reserva de vaga, e não a nomeação imediata antes do trânsito em julgado da decisão definitiva de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode eliminar candidato de concurso público por miopia corrigível quando não demonstra incapacidade funcional concreta para o exercício do cargo.

A eliminação de candidato por disfunção visual passível de correção viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia quando a acuidade visual exigida pode ser atingida com lentes corretivas.

A decisão judicial que garante a continuidade do candidato nas fases subsequentes do certame, condicionada à aprovação, não assegura nomeação imediata, mas apenas o prosseguimento em igualdade de condições e a reserva de vaga, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, caput, e 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei Complementar Estadual n. 667/2012; Edital n. 001/2022 – CFSd/2022 PME, art. 3º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RemNecCiv 5038980-20.2024.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, Data 09-04-2026; TJES, ApCiv 5008920-73.2024.8.08.0021, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Data 16-03-2026; TJES, APL-RN 5042680-38.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, Publ. 05-05-2025; STJ, REsp n. 1.692.322/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10-10-2017; STJ, AgRg no RMS n. 25.598/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 04-10-2016; STJ, REsp n. 1.528.363/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02-06-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5038952-52.2024.8.08.0024.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA, COMARCA DA CAPITAL.

PARTE INTERESSADA ATIVA: MARCELO CAMPOS.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DIRETOR PRESIDENTE DO IDECAN.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de remessa necessária interposta em face da respeitável sentença proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória, que concedeu a segurança pleiteada por Marcelo Campos para declarar nulo o ato administrativo que o eliminou do concurso público para provimento de cargos de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 001/2022 – CFSd/2022 PME, garantindo-lhe a participação em todas as fases subsequentes do certame e carreira policial militar, nas condições em que estaria para todos os efeitos caso não houvesse sido eliminado nesta fase, caso aprovado.

A controvérsia instaurada nos autos tem origem na participação do impetrante no concurso público aberto pelo Estado do Espírito Santo para ingresso no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar Estadual — QPMP-C —, regido pelo Edital n. 001/2022. O impetrante logrou êxito nas fases anteriores do certame, tendo sido, contudo, eliminado quando da realização do exame médico, oportunidade em que a Junta de Saúde da PMES detectou a existência de miopia e, com fundamento no § 4º do art. 3º do referido edital, combinado com a Lei Complementar Estadual n. 667/2012, classificou-o como inapto para o exercício do cargo pretendido, ao entender que o “transtorno de refração e acomodação visual” por ele apresentado comprometeria o desempenho das atividades inerentes à função policial militar.

Inconformado com o ato eliminatório, o candidato interpôs recurso administrativo, que foi igualmente indeferido pela administração, reafirmando-se a inaptidão declarada pela Junta Médica. Diante desse quadro, e valendo-se de laudo oftalmológico particular subscrito pelo Dr. André de Andrade Machado, CRM-ES n. 9.227, datado de 15 de junho de 2024, no qual restou consignado que o examinado apresenta “visão normal em ambos os olhos com uso de lentes corretivas”, ele buscou a tutela jurisdicional por meio do mandado de segurança, sustentando a ilegalidade e a irrazoabilidade do ato administrativo que o eliminou do certame, em flagrante contrariedade à jurisprudência já consolidada neste egrégio Tribunal de Justiça e nos tribunais pátrios acerca da impossibilidade de exclusão de candidato portador de disfunção visual passível de correção.

A questão nuclear submetida ao reexame desta Câmara consiste em definir se a eliminação de candidato de concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, exclusivamente em razão de diagnóstico de miopia corrigível mediante o uso de lentes, encontra respaldo nos princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade que informam os atos administrativos, ou se, ao contrário, configura restrição desarrazoada e desproporcional ao acesso ao serviço público, com violação a direito líquido e certo do impetrante.

Para o correto deslinde da controvérsia, é imprescindível analisar, em conjunto, a natureza da condição física do impetrante, o conteúdo probatório carreado aos autos, os termos do edital do concurso público, o quadro normativo aplicável e, sobretudo, o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte Estadual e pelos tribunais superiores sobre a matéria.

No que diz respeito à prova produzida nos autos, destaca-se, com especial relevo, o laudo médico oftalmológico particular juntado pelo impetrante com a petição inicial, subscrito pelo Dr. André de Andrade Machado, CRM-ES n. 9.227, o qual atesta, de forma clara e inequívoca, que o candidato é portador de miopia, mas que tal condição é integralmente compensada pelo uso de lentes corretivas, ostentando visão normal em ambos os olhos quando se vale desse recurso. Tal laudo constitui prova documental pré-constituída de natureza técnica, produzida por profissional habilitado, cujo conteúdo não foi infirmado por qualquer contraprova de igual ou superior hierarquia no curso do processo. Ao contrário, as informações prestadas pela autoridade coatora, ao reafirmarem a inaptidão com base no diagnóstico genérico de “transtorno de refração e acomodação visual”, não apresentaram nenhum elemento técnico capaz de demonstrar que a condição específica do impetrante, corrigida que é pelo uso de lentes, efetivamente o tornaria incapaz de desempenhar as atividades exigidas pelo cargo.

Esse quadro probatório é determinante para a formação do convencimento judicial. Assim, em sede de mandado de segurança, a prova deve ser pré-constituída e inequívoca quanto à existência do direito líquido e certo invocado pelo impetrante. No caso em exame, o laudo médico particular cumpre adequada e suficientemente essa função, demonstrando, sem qualquer margem de dúvida, que a miopia do candidato não representa óbice real ao exercício das funções do cargo de Soldado Combatente, desde que utilizado o recurso corretivo disponível. A inexistência de contraprova técnica robusta por parte da administração pública reforça a conclusão de que o ato eliminatório não encontra sustento fático-probatório adequado.

A Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade para fixar critérios de seleção em concursos públicos, inclusive no que tange às exigências de aptidão física e de saúde, não está imune ao controle jurisdicional. Ao contrário, a liberdade de conformação administrativa encontra limites precisos nos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, que integram o bloco de constitucionalidade aplicável à atividade administrativa, conforme se extrai da interpretação sistemática dos arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal. Desse modo, ainda que o edital de concurso público possa, e, em certos casos, deva, estabelecer requisitos de aptidão física e visual para cargos cujas atribuições demandem plena capacidade orgânica, tais exigências somente se legitimam quando guardam nexo de causalidade adequado e proporcional com as funções a serem desempenhadas, não podendo servir de instrumento para exclusão arbitrária de candidatos cujas eventuais limitações sejam plenamente superáveis por meios ordinários e amplamente disponíveis.

No caso dos autos, a miopia diagnosticada no impetrante é passível de correção plena mediante o uso de óculos, lentes de contato ou, ainda, pela realização de cirurgia refrativa. O laudo médico juntado aos autos atesta que, com o uso de lentes corretivas, o impetrante apresenta visão normal em ambos os olhos, atingindo, portanto, a mesma acuidade visual que qualquer candidato aprovado na inspeção de saúde que igualmente faça uso de correção ótica dentro dos parâmetros tolerados pelo edital. Essa identidade de condições funcionais é central para a configuração da irrazoabilidade do ato impugnado: se o próprio edital admite o ingresso de candidatos que dependem de correção visual, desde que dentro de determinados limites, e se o impetrante, com o uso de lentes, alcança exatamente a mesma acuidade daqueles candidatos aprovados, não há fundamento lógico, técnico ou jurídico que justifique tratamento discriminatório em seu desfavor, sob pena de violação à isonomia que deve presidir os certames públicos.

A esse respeito, é relevante destacar que a eliminação por disfunção visual corrigível não encontra amparo nem mesmo na lógica interna do edital, que, ao fixar limites de acuidade visual com correção, implicitamente reconhece que candidatos com deficiência visual passível de correção podem exercer as funções do cargo sem qualquer comprometimento. A exclusão do impetrante, que com lentes atinge padrão visual idêntico ao dos aprovados, representa, portanto, contradição insuperável do próprio critério seletivo adotado pela administração, configurando desvio dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade que vinculam o exercício do poder discricionário administrativo.

A posição adotada pela magistrada de primeiro grau está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial reiterado e uniforme desta egrégia Corte Estadual, que, em inúmeras oportunidades, já se pronunciou no sentido da ilegalidade da eliminação de candidato de concurso público por motivo de disfunção visual passível de correção, ainda que o certame seja voltado ao provimento de cargos na carreira policial militar.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça, em precedente da Primeira Câmara Cível, já firmou que “A discricionariedade da administração pública na fixação de requisitos de saúde para o ingresso em carreiras policiais encontra limite nos princípios da razoabilidade da proporcionalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos” destacando que “A jurisprudência deste Tribunal de Justiça veda a eliminação de candidatos em virtude de condições clínicas que não comprometam o desempenho funcional imediato ou que sejam passíveis de correção” sendo “ilegal o ato que exclui candidato de concurso público para carreira militar em razão de ceratocone quando demonstrada a higidez visual compatível com as atribuições do cargo” vez que “A existência de patologia prevista em edital não justifica isoladamente a inaptidão se não houver efetivo comprometimento das funções ou dos índices de acuidade exigidos no certame” (RemNecCiv 5038980-20.2024.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, Data 09-04-2026).

Em igual sentido, a mesma Câmara Cível, em caso análogo envolvendo concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar deste Estado, confirmou que “o edital vincula a administração e os candidatos mas sua interpretação não pode se distanciar dos princípios constitucionais. O controle jurisdicional nestes casos não implica invasão do mérito administrativo mas exame de legalidade sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade” consignando que a “jurisprudência pátria considera ilegítima a exclusão de candidato por deficiência visual (miopia e astigmatismo) passível de correção por meio de lentes ou cirurgia quando atingida a acuidade visual exigida para o exercício da função” (ApCiv 5008920-73.2024.8.08.0021, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Data 16-03-2026)

Ainda neste sentido, orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal que a “exclusão de candidato de concurso público em razão de deficiência visual corrigível configura medida desproporcional e injustificada” e que a “exigência de requisitos físicos para ingresso na polícia militar é legítima, mas não pode se afastar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser analisado se a condição compromete, de fato, o exercício das funções do cargo” de forma que “O laudo oftalmológico anexado aos autos confirma que a candidata possui plena aptidão para o exercício das atividades inerentes ao cargo, desde que utilizando correção visual, o que afasta a presunção de incapacidade funcional”, ou seja, a “jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a desclassificação de candidatos por disfunção visual passível de correção é ilegal, especialmente quando a aptidão visual exigida pode ser alcançada com o uso de óculos ou lentes corretivas” de forma que a “eliminação de candidato de concurso público por deficiência visual corrigível configura medida desproporcional e ilegal, sendo necessária a sua reintegração ao certame” e a “exigência de requisitos físicos para ingresso na polícia militar deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando restrições indevidas quando a condição do candidato não compromete o desempenho das funções do cargo” (APL-RN 5042680-38.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, Publ. 05-05-2025).

Esse conjunto jurisprudencial, além de numeroso, é absolutamente uniforme, refletindo entendimento estável e consolidado desta Corte Estadual sobre a matéria, sem que haja qualquer precedente em sentido contrário nos autos ou de conhecimento desta Câmara que possa abalar tal orientação. Ao contrário, a reiteração dos julgados demonstra que a posição firmada por este Tribunal sobre o tema encontra sólido respaldo nos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como na necessidade de que os critérios de exclusão em concursos públicos guardem efetiva correspondência com a aptidão funcional exigida para o exercício do cargo.

Superada a questão do mérito quanto à ilegalidade do ato eliminatório, impõe-se examinar a extensão do comando decisório, especialmente diante da correção operada pelos embargos de declaração (id 14426806). Assim, a sentença originalmente proferida limitou a concessão da segurança à participação do impetrante em igualdade de condições com os demais concorrentes, desde que a questão debatida nos autos fosse o único fator impeditivo para tanto. Opondo embargos de declaração, o impetrante apontou omissão no dispositivo, ao argumento de que o pedido formulado na alínea “d” da petição inicial abrangia expressamente a garantia de participação em todas as fases subsequentes do certame e da carreira policial militar, nas condições em que estaria para todos os efeitos caso não houvesse sido eliminado nesta fase, caso aprovado.

A magistrada de primeiro grau acolheu os embargos, reconhecendo a existência de erro material no dispositivo, e corrigiu a sentença para adequá-la ao pedido formulado na inicial, determinando que a segurança abrange a participação em todas as fases subsequentes do certame e da carreira policial militar, nas condições em que o impetrante estaria para todos os efeitos caso não houvesse sido eliminado na fase de inspeção de saúde, caso aprovado. A correção realizada foi legítima e juridicamente adequada, porquanto o dispositivo original incorria em julgamento aquém do pedido (
infra petita
), ao não contemplar integralmente a pretensão deduzida na exordial quanto à carreira policial militar. O acolhimento dos embargos, com a consequente adequação do dispositivo ao pedido, não implicou qualquer inovação vedada em sede de embargos de declaração, mas apenas a correção de erro material que restringia indevidamente o alcance da tutela jurisdicional concedida.

É relevante destacar, nesse contexto, que o comando judicial corrigido não determina a nomeação imediata do impetrante nem lhe assegura o ingresso automático na carreira policial militar. O dispositivo é expresso ao condicionar todos os efeitos da segurança à efetiva aprovação do candidato nas demais etapas do certame, circunstância que está em plena harmonia com o entendimento dos tribunais superiores acerca dos limites da tutela judicial em favor do candidato
sub judice
. De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou posição no sentido de que o candidato que prossegue no certame por força de decisão judicial não transitada em julgado tem direito à reserva da vaga, e não à nomeação imediata, que somente se torna possível após o trânsito em julgado da decisão definitiva de mérito (REsp n. 1.692.322/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10-10-2017; AgRg no RMS n. 25.598/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 04-10-2016; REsp n. 1.528.363/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02-06-2015).

A concessão da segurança nos termos determinados pela sentença recorrida, garantindo ao impetrante, aprovado que seja nas fases restantes, a reserva de vaga e o prosseguimento em condições de igualdade, está, portanto, em conformidade com essa orientação jurisprudencial, não havendo nenhuma antinomia entre o dispositivo do julgado de primeiro grau e os precedentes dos tribunais superiores sobre a matéria.

Ante todo o exposto, mantenho a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)